Tribunal: STF
Processo: ARE 1296698
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 2, fls. 214):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de reconhecimento de entidade beneficente e gozo de imunidade quanto à obrigação de recolhimento das Contribuições Previdenciárias Patronais (Lei n.º 8.212/91, art. 22, incisos I a IV), da Contribuição para o PIS e das Contribuições para Outras Entidades e Fundos, com a condenação da parte ré à repetição do indébito. 



    2. Demais de não ter a autora demonstrado que requereu junto ao Governo Federal a emissão da CEBAS - Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, não conseguiu comprovar nos autos o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 14 do CTN, notadamente o seu caráter filantrópico. 



    3. Conforme se observa no art. 47, III e VI, do Estatuto Social da demandante, os seus recursos financeiros são provenientes, dentre outras fontes, da “remuneração de serviços prestados a entidades públicas ou particulares, mediante convênios ou contratos específicos” e de “taxas, tributos, emolumentos, anuidades, semestralidades ou outras que forem cobradas aos alunos”. Daí já se percebe, com clareza, que não se trata de entidade sem fins lucrativos. 



    4. Apelação cujo provimento é negado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fl. 224), foram rejeitados ao fundamento de que “o acórdão embargado é claro ao afirmar que a autora, ora embargante, não conseguiu comprovar nos autos o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 14 do CTN, pois não se trata de entidade sem fins lucrativos e não demonstrou aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais” (Doc. 2, fl. 264).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 3, fl. 4), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOCIEDADE FANIP DE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois mesmo com a oposição de Embargos de Declaração, o Tribunal de origem não apreciou todos os argumentos apresentados pela recorrente.



    Quanto ao mérito, a recorrente argumenta que “não distribui lucros, tendo em vista aplicar os seus recursos integralmente no país, na manutenção dos seus objetivos sociais, conforme determina expressamente o art. 53 do Código Civil e nos arts. 1º, 45 e 47 do Estatuto Social. Diante da sua natureza jurídica, sem sombra de dúvidas, (...) é uma entidade beneficente de assistência social, o que faz com que seja imune a todos os impostos incidentes sobre o patrimônio, rendas e serviços, bem como das contribuições sociais patronais, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c” e 195, §7º da Constituição Federal e do art. 14 do Código Tributário Nacional – CTN” (Doc. 3, fl. 5). 



    Assim, à consideração de que “preenche os requisitos do art. 14 do CTN, assim como os requisitos suplementares elencados no art. 12, da Lei n.º 9.532/1997”, afirma a recorrente que “goza de imunidade tributária ampla quanto aos impostos, o que faz entender que não deve recolher os impostos sobre os seus imóveis (IPTU) ou veículos (IPVA), os seus serviços (ISS), sobre a sua renda (IRPJ), sobre operações financeiras que compõem o patrimônio da instituição (IOF), nem tampouco sobre os bens adquiridos para compor o seu patrimônio (ICMS, IPI e II)” ( Doc. 3, fl. 13).



    Registra que “o conceito de ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL apesar de ser CONSTITUCIONAL, está se submetendo às disposições contidas em uma LEI ORDINÁRIA que determina como condição ao gozo do benefício constitucional à oferta de diversas bolsas de estudos, mutilando o instituto da IMUNIDADE e criando restrições ao seu gozo, o que é inconcebível” (Doc. 3, fl. 14), razão pela qual entende que “toda a legislação infraconstitucional que tenta limitar o alcance do §7º, do art. 195 da Carta Magna é completamente inconstitucional” (Doc. 3, fl. 15). 



    No ponto, afirma que “a lei a que o §7º, do art. 195, da Carta Magna se refere deve ser, necessariamente, uma Lei Complementar. Isto porque, tratando-se de regra de imunidade, como uma limitação constitucional ao poder de tributar, os requisitos para a sua concessão devem vir expressos em Lei Complementar, nos termos do inciso II, do art. 146, também da Constituição Federal” (Doc. 3, fl. 16).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular o acórdão recorrido por ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988; ou, alternativamente, para declarar a inexistência de relação jurídica válida que lhe obrigue a proceder com o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais (Lei n.º 8.212/91, art. 22, incisos I a IV), a contribuição para o PIS e as contribuições para outras entidades e Fundos, condenando a ré a proceder a restituição de todos os valores que foram pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que “o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF ” (Doc. 3, fl. 71).



    No Agravo (Doc. 4, fl. 6), a parte recorrente sustenta, em síntese, a existência de ofensa direta à Constituição e que o Juízo de origem extrapolou a competência para o exame de admissibilidade recursal e adentrou no mérito do RE, usurpando a competência desta SUPREMA CORTE.



    Inicialmente, o eminente Ministro LUIZ FUZ, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente às matérias objeto dos Temas 32, 339 e 459 da repercussão Geral (Doc. 5).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal local deixou de proceder ao juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido em julgado assim ementado (Doc. 8, fl. 8):



    “Processual Civil e Tributário. Procedimento comum ordinário. Juízo de Adequação. Imunidade tributária. Entidades beneficentes de assistência social. Art. 195, § 7º, da Constituição. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral. RE 566.622/RS (Tema 32). Requisitos formais. Arts. 9º e 14, do Código Tributário Nacional. Elementos de prova. Devido escrutínio. Não enquadramento. Inexistência de dissonância do julgado com o precedente vinculante. Juízo de retratação não efetuado.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem os autos encaminhados ao STF (Doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 3, fl. 9):



    “2.3. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUE ULTRAPASSAM OS INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA: É de saber de todos que a diminuição do acesso aos tribunais superiores pela via recursal é uma tendência que se percebe no mundo inteiro. No Brasil, como se sabe, o recurso extraordinário terá cabimento contra decisões de única ou última instância que, em termos gerais, envolva matéria constitucional, a teor do art. 102, III e alíneas da CF/88. A fim de tornar mais difícil à subida dos recursos a solução encontrada pelo Legislador foi à criação de um novo requisito específico de admissibilidade. 



    Esse novo e específico requisito de admissibilidade foi criado pela EC n°. 45, de 30 de dezembro de 2004. Mas afinal o que vem a ser repercussão geral? Essa dúvida permaneceu no ar desde a edição da referida Emenda. Para responder a essa pergunta, a Lei nº. 11.418/06, regulamentado o dispositivo constitucional que criou esse requisito de admissibilidade, acrescentou ao Código de Processo Civil o § 1º, do art. 1.035, que possui a seguinte redação: (…)



    O caput do dispositivo deixa claro o que antes se afirmou: a repercussão geral é requisito específico de admissibilidade do Recurso Extremo. A letra clara da lei não deixa margem a dúvidas de que: "o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário". Noutro giro, o § 1° pretende conceituar o que seja a repercussão geral, considerando presente tal requisito quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. A despeito de ainda veicular um conceito muito amplo – afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo – a norma regulamentadora teve o mérito de deixar clara uma questão: o STF não é um tribunal vocacionado a decidir "briga de vizinhos", ou seja, questões que só interessem às partes e mais ninguém. Doravante, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância é que merecerá a atenção da Corte Suprema brasileira, como é o caso em deslinde, porquanto em matéria de tributos não há que se admitir discricionariedade de sua utilização por parte do administrador público.



    (…)



    Mister observar que esse E. Tribunal já reconheceu a existência de repercussão geral acerca do tema objeto do presente recurso, senão veja-se: 



    (...) 



    Diante disso, a matéria trata nos presentes Autos deve ser analisada em consonância com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal – STF. Como se vê, há existência de repercussão geral e daí entende a Recorrente que longe está à questão trazida nos autos de interessar tão-somente às partes, e mais ninguém, tendo em vista haver um interesse nacional quanto ao deslinde da questão, pois sem sombra de dúvidas, um julgamento favorável sobre o tema, afetará todos os contribuintes que diariamente estão sendo penalizados pelo Fisco Federal com a cobrança de valores sabidamente indevidos. Sendo assim, com arrimo no art. 102, inciso III, §3º da Carta Magna c/c art. 1.035, § 1º, do CPC/2015, a Recorrente deixa claro que parte da matéria tratada neste feito é inegavelmente de REPERCUSSÃO GERAL. Desta feita, passada pelo juízo preliminar e introduzida em nosso ordenamento jurídico através da Emenda Constitucional nº. 45 e regulamentada pela Lei n°. 11.418/06, e estando demonstrada a repercussão geral presente na discussão em deslinde, sua notável importância com transcendente relevância, passa-se, doravante, às questões de mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto aos mais, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para, em juízo negativo de adequação ao Tema 32 da repercussão geral, manter o acórdão recorrido (Doc. 8, fls. 3-4):



    “Acerca da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, não há qualquer dúvida do tratamento privilegiado a elas conferido pela Constituição, que, tanto no seu no art. 150, inc. VI, alínea "c", como no seu art. 195, § 7º, estabeleceu tal limitação ao poder de tributar em ordem a abranger impostos e contribuições para a seguridade social. 



    Quanto à extensão dessa imunidade, e para o que importa neste feito e de acordo com a delimitação da pretensão autoral, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.941/RS, em regime de repercussão geral [relator o ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno (DJe 067, divulg. 03.04.2014)], dentre outras teses, firmou a compreensão da possibilidade de que, para a fixação das normas de constituição e de funcionamento das entidades imunes (aspectos formais ou subjetivos), esses podem ser veiculados por lei ordinária, como sois ocorrer com o art. 55, da Lei nº 8.212/91, que pode estabelecer requisitos formais para o gozo da imunidade sem caracterizar ofensa ao art. 146, II, da Constituição Federal (nos termos do tópico "15" da ementa do acórdão integrante do julgamento do RE 636.941/RS). 



    Como suma das teses assentadas pelo Supremo Tribunal Federal no aludido precedente vinculante, tem-se que as entidades beneficentes de assistência social têm direito à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, desde que atendidas as exigências previstas nos arts. 9º e 14, do Código Tributário Nacional, e no art. 55, da Lei 8.212/1991 (posteriormente sucedida pela Lei 12.101/2009, e, atualmente, pela Lei Complementar 187/2021). 



    Ora, tanto a sentença quanto o primevo julgamento deste Colegiado, a par de elegerem, como parâmetros hermenêuticos, os mencionados preceitos constitucionais acima indicados (arts. 150, inc. VI, alínea "c", e 195, § 7º), e infralegais (art. 14, do Código Tributário Nacional), debruçaram-se sobre os elementos probatórios, no que concluíram que a parte autora não preenchia os requisitos formais a denotar a sua natureza de como entidade beneficente de assistência social. 



    Nesse sentido, todos os requisitos estabelecidos no art. 14, do Código Tributário Nacional, implicam em a parte interessada (i) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título , (ii) aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais , e, por conseguinte, (iii) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão , o que a torna submissa ao escrutínio dos órgãos de fiscalização, e, em caráter definitivo, em sede processual, mediante ônus da prova que cabe por inteiro, mas que não se desincumbiu em fazê-lo satisfatoriamente. 



    Não se constata, assim, qualquer dissonância do anterior julgamento deste Colegiado com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tema 32 [A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas], tendo dimensionado de forma clara e precisa as questões controvertidas e interpretado os fatos em consonância com aquele precedente. 



    Por este entender, rejeito a hipótese de juízo de adequação do julgamento aqui proferidos (art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil), vez que alinhado, reitere-se, à tese final estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 566.622/RS (Tema 32).”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que o Tribunal de origem consignou expressamente que a parte recorrente “não preenchia os requisitos formais a denotar a sua natureza de como entidade beneficente de assistência social”.



    Neste ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010.



    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado.



    6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.” (RE 997.592-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 9/5/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não faz jus à imunidade a que alude o art. 195, § 7º, da CF/1988, uma vez que não atendeu aos requisitos previstos em lei. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.339.840-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 1º/12/2021)



    “E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS, Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). 



    II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. 



    III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. 



    V – Agravo interno desprovido.” (RE 1.308.462-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 24/5/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.157.125-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno Dje de 3/12/2018)



    Por fim, o Plenário do STF, ao analisar o RE 642.442-RG, Rel. CEZAR PELUSO, Tema 459, declarou a inexistência de repercussão geral em relação aos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária. O julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente